Tribunal: TJPA
Processo: 0060032-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060032-23.2013.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NOVO JULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.099 E TEMA 1.367 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c repetição de indébito, proposta por contribuinte buscando a restituição de ICMS pago sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STF.

III. Razões de decidir

3. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

4. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Entendimento firmado na Súmula 166/STJ.

5. No julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

6. Por sua vez, o julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/RG (Tema nº 1.367 - STF) esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

7. O entendimento reafirma a proteção à confiança legítima dos contribuintes e a segurança jurídica, impedindo a exigência retroativa do imposto em operações de mera transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular.

8. Reconhecida a indevida cobrança de ICMS sobre as transferências em questão, impõe-se a restituição do montante pago, atualizado pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (Processo nº 0060032-23.2013.8.14.0301 – PJE) interposta por PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPECTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Belém em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Na origem, o apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal alegando que em 13/12/2012, foi surpreendida com apreensão de suas mercadorias que estavam sendo transportadas da TRANSPETRO Matriz, sediado no Rio de Janeiro/RJ para o Terminal Aquaviário pertencente também à autora, mas localizada em Belém/PA.

Aduziu que os produtos relacionados na Nota Fiscal foram apreendidos no aeroporto de Belém/PA, seriam destinados ao consumo interno, vez que imprescindíveis às análises laboratoriais dos produtos transportados pela própria Autora. No entanto, quando da entrada em território paraense, estabelecendo o fisco a cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS e multa em razão da ausência de recolhimento da antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização.

Apontou que posteriormente, em 18/12/2013, foi lavrado o Auto de Infração nº 372012713155-7, e que o débito (imposto + multa) de R$ 24.250,08 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais e oito centavos) somente foi inscrito em dívida ativa em 14/03/2013, enquanto a Autora ainda em 10/01/2013, portanto antes da própria lavratura do AI, realizou o pagamento do valor de R$ 17.083,32 (dezessete mil e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), consoante DAE (Documento de Arrecadação Estadual) emitido pela própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão e exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 372012713155-7, no valor de R$24.250,08 em conformidade com o art. 151, V, do CTN; a emissão pela Requerida da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Estaduais da Autora; a não inclusão ou exclusão da Requerente no CADIN, bem como, proibir que o auto de infração aqui questionado acarrete situação fiscal ativa não regular da Autora junto ao Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

No mérito, requereu a Anulação do Auto de Infração nº 372012713155-7, com a restituição dos valores que entende recolhidos indevidamente a título de penalidade.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência (Num. 3430101).

O Estado do Pará apresentou contestação (Num. 3430127) alegando que a narrativa da autora não condiz com a realidade, na medida em que análises laboratoriais de petróleo e derivados, bicombustíveis e gás natural não se inserem na atividade da autora, que se limita ao transporte de combustíveis.

Aduziu que o contribuinte altera a verdade dos fatos, simulando operação diversa da efetivamente ocorrida, motivo pelo qual foi tributado, eis que constatada a operação interestadual de transporte de mercadoria.

Afirmou que resta demonstrado a não aplicação da Súmula 166 do STJ ao caso, uma vez que não se trata de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa.

Defendeu a legalidade da intimação do contribuinte, bem como da inscrição dos sócios como responsáveis tributários.

Afirma ser legal a cobrança do diferencial de alíquota, correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Requereu a improcedência da ação.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda (Num. 7200767), nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Em suas razões recursais (Num. 7200769), a apelante TRANSPETRO alega que a transferência não se deu entre duas empresas de inscrições distintas, mas pertencentes ao mesmo grupo, nem tampouco entre matriz e filial, mas da própria matriz para ela mesma.

Sustenta que, de acordo com a súmula 166 do STJ, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Defende a nulidade do TAD, pois o mero apontamento do documento fiscal não é hábil a suprir a obrigação do fiscal de minuciar os fatos.

Aponta a nulidade do auto de infração pois o recebedor não seria vinculado ao contribuinte.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, com anulação da autuação fiscal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Num. 7200780) em que defende a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 7840198).

O Ministério Público se absteve de apresentar manifestação (Num. 8973433).

Em Acórdão de id. 13618160 a apelação interposta por PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO foi conhecida e julgada desprovida.

Ato contínuo, foi interposto Recurso Especial, o qual foi julgado prejudicado com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 17643085)

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências (mera circulação física) de mercadorias entre estabelecimentos da própria requerente (filiais), dentro do Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade do objeto de transferência.

A matéria central consiste em aferir se é devida a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais e internas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, notadamente em relação ao período anterior e posterior à eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 49.

O contexto fático revela que a parte autora exerce atividade comercial, sendo titular de matriz, sediada no Rio de Janeiro/RJ, bem como do Terminal Aquaviário localizado em Belém/Pará, promovendo transferências de mercadorias entre tais estabelecimentos, de sua própria titularidade, sem alteração de domínio, pretendendo afastar a exigência do ICMS nessas operações, com base na ausência de circulação jurídica apta a ensejar o fato gerador do tributo.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um imposto estadual que incide quando um produto ou serviço tributável circula entre cidade, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas.

É necessário assentar que a incidência do ICMS está disciplinada no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 87/1996, que institui normas gerais sobre o imposto. Nos termos da legislação, o fato gerador do ICMS ocorre nas operações relativas à circulação de mercadorias, entendida como a transferência de titularidade ou propriedade que implique ato de mercancia.

Outrossim, a Lei n. 5.530/89 prevê a cobrança do ICMS ainda que a transferência da mercadoria se dê para outro estabelecimento do mesmo titular, nos termos do art. 2º, inciso I, a seguir transcrito:

"Art. 2º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento
: (Redação dada pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

I -
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
; (Redação dada ao inciso pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)."

No presente caso, relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou, há muito tempo, o entendimento de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos comerciais pertencentes ao mesmo contribuinte não deflagra o fato gerador do imposto (ICMS), uma vez que este pressupõe que a circulação leve à transferência de titularidade sobre o bem. É o que se observa a seguir:

"IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - DESLOCAMENTO DE COISAS - INCIDÊNCIA - ARTIGO 23, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
O simples deslocamento de coisas de um estabelecimento para outro, sem transferência de propriedade, não gera direito à cobrança de ICM.
O emprego da expressão "operações", bem como a designação do imposto, no que consagrado o vocábulo "mercadoria", são conducentes à premissa de que deve haver o envolvimento de ato mercantil e este não ocorre quando o produtor simplesmente movimenta frangos, de um estabelecimento a outro, para simples pesagem. (STF, 2ª T., AI nº. 131.941 AgR/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 09/04/1991)."

Em decisão de 12 abril de 2023, ocorrida em Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de uma decisão de 2021 que invalidou trechos da lei Kandir sobre incidência de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, proibindo nestes casos a cobrança de ICMS (ADC 49).

Segundo o relator, a Corte firmou entendimento no sentido que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça já previa que:

"O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS."

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIA
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA.
SÚMULA
166/
STJ
.
DESLOCAMENTO
DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O
deslocamento
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do
ICMS
, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da
mercadoria
com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de
ICMS
o simples
deslocamento
de
mercadoria
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (
Súmula
166 do
STJ
). 3. A regra-matriz do
ICMS
sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da
mercadoria
. Sem mudança de titularidade da
mercadoria
, não há falar em tributação por meio de
ICMS
. (...) O
ICMS
só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in
ICMS
, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ
08/2008. (
STJ
- REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
166-
STJ
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

Portanto, o referido tributo incide somente em casos cujo a circulação configure ato mercantil ou transferência da titularidade do bem.

Contudo, cumpre ressaltar que, no julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade teria eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento do mérito (29/04/2021). Acerca disso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (STF - ADC: 49 RN, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário (RE) 1490708, sob sistemática de Repercussão Geral, firmou a tese (Tema 1367) de que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma empresa, só valeria a partir de 2024. Tal entendimento foi fixado em recente julgamento do ED no RE 1490708/SP, no Plenário Virtual de 15/08/2025 a 22/08/2025, com a definição da seguinte tese de julgamento: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”. Tudo nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia.

Desse modo, de acordo com a modulação acima, a decisão proferida na ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024. No presente caso, a ação foi ajuizada em data anterior, qual seja, 18/10/2018, contra Auto de Infração nº 372012713155-7 lavrado em 18/12/2013.

Diante desses fatos, observa-se que, ao assim decidir, a Suprema Corte afastou qualquer dúvida sobre a impossibilidade de exigir o ICMS nas hipóteses anteriores ao exercício financeiro de 2024

Dessa forma, impõe-se nova adequação do julgado para, em estrita observância ao decidido nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.490.708/RG (Tema nº 1.367), reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade do apelante.

Registre-se, todavia, que essas declarações não têm o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar cada operação comercial por si realizada, de modo que, caso venha a identificar irregularidades, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de anular o Auto de Infração nº 372012713155-7, diante da inocorrência do fato gerador do ICMS
,
e condenar o ESTADO DO PARÁ à restituição do valor recolhido a título de ICMS
de forma corrigida e atualizada pela Reconhecida a indevida cobrança de ICMS sobre as transferências em questão, impõe-se a restituição do montante pago, atualizado pela SELIC, de acordo com a EC 113/2021
,
tudo nos termos da fundamentação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026